Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722706-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA, PATRICIA CIPRIANI RECORRIDO: LAZARO MARQUES DE ANDRADE DECISÃO CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA e PATRICIA CIPRIANI pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 6o, parágrafo único, da Lei 8.245/1991. Aduzem os recorrentes que a denúncia é forma de resolução unilateral do contrato, não exigindo aquiescência do locador. Afirmam que há elementos suficientes nos autos para demonstrar que o locador tinha conhecimento da entrega do bem pelo locatário para terceiro e não se opôs juridicamente. Sustentam que a ausência de aviso na denúncia do contrato gera apenas a punição de um mês de aluguel. Defendem, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto o cumprimento/execução, ainda que provisório da sentença, trará prejuízos de difícil reparação aos recorrentes. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação dos recorrentes sob o fundamento de que: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CESSÃO DA LOCAÇÃO REALIZADA SEM O CONSENTIMENTO DO LOCADOR. SUBSISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO RÉU NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. I. À falta de prova de que o locador concordou com a cessão da locação, subsiste a obrigação do locatário de pagamento dos aluguéis, consoante a inteligência dos artigos 13 e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991. II. Na hipótese em que o réu requer a gratuidade de justiça diretamente na apelação, é preciso que comprove alteração da situação financeira hábil a descortinar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. III. Apelação desprovida. (ID no 61062780) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o impulso ao cumprimento da sentença, por si só, não constitui risco de dano irreparável ou mesmo inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à pretensão da parte ora requerente, porquanto o procedimento da execução possui mecanismos aptos para que o interessado possa se resguardar de possíveis danos.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas na possibilidade de início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Ausente o perigo de dano, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Apesar disso, reputo também ausente o fumus boni iuris, porquanto, a conclusão a que chegou o acórdão objurgado acerca da ausência de comprovação do consentimento do recorrido sobre a cessão da locação decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão: “À falta de prova de que o locador concordou com a cessão da locação, subsiste a obrigação do locatário de pagamento dos aluguéis, consoante a inteligência dos artigos 13 e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991”. Acrescente-se, ainda, que o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz do artigo 6o, parágrafo único, da Lei do Inquilinato, apontado como violado pelos recorrentes, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007